Tribunal: TJES
Processo: 0004939-46.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004939-46.2019.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: APARECIDA GABRIEL SILVA e outros (7)
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. INAPLICABILIDADE DA LEI 6.858/80. NECESSÁRIA SUBMISSÃO A INVENTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Revela-se correta a sentença que negou o direito dos Apelantes por não entendê-los como herdeiros do titular do crédito previdenciário, Sr. José Felix, a não encontrar amparo nas hipóteses legais de liberação da quantia mediante alvará, independente de inventário ou arrolamento.

2.
A realidade vertida pelos Autores-Apelantes, que buscam o levantamento da quantia junto ao INSS mediante simples alvará, enquanto sucessores da Sra. Helena Galvão, companheira do titular do crédito, não encontra sustentação legal a permitir excepcionar o necessário o inventário.

3
.
Recursos conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004939-46.2019.8.08.0038

APELANTES: LUCINEIA GABRIEL E OUTROS

APELADO: JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA DE NOVA VENÉCIA

JUIZ DE DIREITO: DR. TIAGO ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

APARECIDA GABRIEL SILVA, CLÁUDIA GABRIEL, EDISON GALVÃO GABRIEL, LUCINEIA GABRIEL, MARIA DA CONCEIÇÃO GABRIEL PINHEIRO, MAURO CEZAR GABRIEL, PAULO SÉRGIO GABRIEL
e VERA LÚCIA GABRIEL
manejam Apelação Cível, eis que irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família de Nova Venécia, que julgou improcedente seu pedido de concessão de alvará, visando o recebimento de valores depositados em favor do
de cujus
JOSÉ FELIX SHIMITBERGUE.

Afirmam os Apelantes (i) serem filhos da Sra. Helena Galvão, que viveu em regime de união estável com o Sr. JOSÉ FELIX SCHIMITBERGUE durante 18 (dezoito) anos, conforme escritura pública; (ii) o Sr. José Felix era aposentado por invalidez, vindo a falecer no dia 02 de janeiro de 2018, não deixando filhos e nem ascendentes, ficando apenas como sua dependente e herdeira legítima a Sra. Helena Galvão; (iii) com o falecimento do Sr. Felix restaram resíduos de seu benefício previdenciário que totalizam o valor de R$ 18.462,60 (dezoito mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos); (iv) pelo princípio da Saisine, sua Genitora passou a ter direito sob os resíduos previdenciários em comento e com seu falecimento, seus filhos (autores-apelante), enquanto herdeiros, passaram a ter o direito sobre tal montante; (v) o Juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução de mérito porque os autores, ora apelantes, não seriam herdeiros legítimos do Sr. José Felix, entretanto o pedido postulado na inicial é embasado na sucessão da Sra. Helena para os autores.

O recurso não comporta provimento.

As razões inciais dão conta de que a genitora dos Recorrentes, Sra. HELENA GALVÃO, conviveu em união estável com o Sr. JOSÉ FELIX SCHIMITBERGUE.

O Sr. José Felix era beneficiário do INSS (aposentadoria), e com seu falecimento restaram créditos perante a Autarquia Federal a serem recebidos, que, uma vez não tendo o
de cujus
herdeiros ascendentes ou descentes, passaram à titularidade da Sra. Helena Galvão.

Ocorre que a Sra. Helena Galvão, veio, também a falecer, não dando entrada no pedido de resgate da quantia perante o INSS, razão pela qual, requereram seus filhos/herdeiros alvará judicial visando a recebimento dos valores a que fazem jus por herança de sua genitora.

Ao contrário do que afirmam os Apelantes, sua peça de ingresso tem por fundamento o disposto na Lei n° 6.858/1980, que dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, a despeito de inventário.

Segundo a referida Lei:

Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e,
na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

Nos dizeres do STJ, “
A Lei 6858/80, regulamentada pelo Decreto 85.845/81, destina-se a permitir o rápido acesso a quantias contemporâneas ao óbito, de reduzido montante, notadamente às verbas salariais remanescentes do mês de falecimento do empregado ou do servidor público, e às decorrentes do fim abrupto da relação de trabalho ou do vínculo estatutário, necessárias à sobrevivência imediata de seus dependentes
.
” (REsp n. 1.155.832/PB, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/2/2014, DJe de 15/8/2014.)

O Juízo
a quo
, na sentença recorrida, negou o direito dos Apelantes por não entendê-los como herdeiros do titular do crédito previdenciário, Sr. José Felix, a não encontrar amparo nas hipóteses legais de liberação da quantia mediante alvará, independente de inventário ou arrolamento.

Assim concluiu carecerem os Autores de legitimidade ao pleito de alvará que, à luz da Lei 6.858/80, restringia-se à pessoa de Helena Galvão, enquanto única sucessora direta/dependente previdenciário do titular, Sr. José Felix.

Tal direito, por óbvio, não se transfere aos sucessores de Helena Galvão (autores), sob pena de se desvirtuar por completo o intuito da Lei.

Já decidiu o STJ que “
A jurisprudência dominante desta Corte é no sentido de que
os dependentes previdenciários de servidores públicos têm legitimidade processual para pleitear valores não recebidos em vida pelo de cujus, independentemente de inventário ou arrolamento de bens
, seja pela aplicação do art. 112 da Lei n. 8.213/1991, seja pela aplicação do art. 1º da Lei n. 6.858/1980. Precedentes
.” (AgInt no REsp n. 1.911.025/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 16/4/2021.)

A sentença, portanto, revela-se em consonância com o entendimento do STJ sobre tema, não comportando reforma.

Agora, em apelação, afirmam os Autores que “
O Juízo a quo extinguiu o processo sem resolução de mérito porque os autores, ora apelantes, não seriam herdeiros legítimos do Sr. José Felix,
entretanto o pedido postulado na inicial é embasado na sucessão da Sra. Helena para os autores.
” (pág. 68)

Ora, ainda que considerada tal realidade, é imperioso considerar que dessa causa de pedir, ou seja, sucessão de Helena Galvão, dimanam duas conclusões que me parecem claras: (i) a inaplicabilidade da Lei 6.858/80, pois, de fato, não são os Autores sucessores diretos do titular do direito, nem tampouco “dependentes habilitados perante a Previdência Social” e (ii) o montante vindicado passou a compor o conjunto patrimonial do espólio de Helena Galvão a inviabilizar sua transferência direta aos herdeiros desta, mediante simples alvará judicial, à míngua de previsão legal autorizativa.

Em outras palavras, a realidade vertida pelos Autores-Apelantes, que buscam o levantamento da quantia junto ao INSS mediante simples alvará, enquanto sucessores da Sra. Helena Galvão, não encontra sustentação legal a permitir excepcionar o necessário o inventário.

Desta feita, sem mais delongas, dada a realidade interpretativa incidente sobre o caso dos autos, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo irretocada a sentença objurgada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELAT
OR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.